Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-61.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA VERIFICADA. PROVISÃO MATEMÁTICA DE BENEFÍCIOS A CONCEDER. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62550195). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que, após a contratação de seguro de vida e o pagamento de 51 parcelas, enfrentou o cancelamento injustificado do contrato pelo recorrido, que ofereceu uma restituição de R$ 1.000,00. Argumenta que a sentença falhou ao requerer perícia contábil desnecessária, visto que não houve pedido de perícia por nenhuma das partes e não existe cópia do contrato nos autos, o que deveria ser responsabilidade do recorrido em virtude da relação consumerista. Enfatiza que o recorrido não demonstrou qualquer ônus ou culpa do recorrente e destaca que todos os pagamentos e o montante a ser restituído estão documentados e podem ser calculados de maneira simples sem a necessidade de perícia, contrariando a alegação de que falta de contrato impede tal cálculo. Diante disso, pede a reforma da sentença para que seja julgado o mérito, condenando-se a requerida.
4. Em contrarrazões, a parte ré aduz que, conforme as Condições Gerais do seguro, os prêmios são restituíveis de forma proporcional apenas para coberturas específicas, excluindo-se a Morte Básica e Funeral, cuja devolução segue regras distintas estabelecidas para resgates após 25 meses de contrato, limitados a 30% da Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (PMBC). Ressalta que o cancelamento da apólice se deu por falta de pagamento, atribuindo a culpa exclusivamente ao recorrente, que falhou em efetuar o pagamento via cartão de crédito. Destaca ainda que a aplicação correta das cláusulas contratuais e normativas vigentes (Circular Susep n. 667/2022 e Resolução CNSP n. 439/2022) é crucial para o equilíbrio do fundo comum do seguro, e que qualquer desvio na interpretação dessas cláusulas pode resultar em aumentos de prêmio prejudiciais a todos os segurados.
5. Preliminar de incompetência. No caso dos autos, o autor firmou proposta de contratação de seguro de vida denominado "Vida Total", em 09/10/2019, tendo efetuado o pagamento de 51 prestações mensais, referentes ao prêmio. No entanto, o recorrente esclarece que teve problemas com seu cartão de crédito deixando assim de prosseguir com o pagamento. Diante do cancelamento subsequente da apólice, o autor solicitou a devolução dos valores já pagos. Entretanto, a seguradora propôs um reembolso de apenas pouco mais de R$ 1.000,00, montante que o recorrente considerou insatisfatório.
6. As condições gerais do contrato (ID. 62550174) informam, na cláusula 10.5.3 que, se ao fim do período de 90 dias corridos, os prêmios vencidos e não pagos não forem quitados, o seguro será cancelado. Consta da cláusula 10.7.2.1 que "não haverá devolução do Prêmio recebido pela Seguradora, sendo devido apenas o Valor de Resgate Líquido conforme a cláusula de Resgate 13.8 para as coberturas de Morte, Funeral Individual e Funeral Cônjuge". A cláusula 13.9.2 prevê que a regra de disponibilização de resgate levará em conta o período de vigência para pagamento de percentual de disponibilização de resgate em relação à Provisão Matemática de Benefícios a Conceder (PMBaC).
7. Ressalte-se que "(...) Nos contratos individuais, desde que vitalícios ou plurianuais, há a formação de provisão matemática de benefícios a conceder, calculada atuariamente no início do contrato, a qual possibilita a manutenção nivelada do prêmio, que permanece inalterado mesmo com o envelhecimento do segurado e o aumento do risco. Por outro lado, em caso de resolução dessa espécie de contrato no curso de sua vigência, cabe a restituição da reserva já formada aplicando-se a regra estabelecida no art. 796, parágrafo único, do CC/2002, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do segurador." (REsp n. 1.569.627/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 22/2/2018, DJe de 2/4/2018.)
8. Embora a recorrente afirme que os cálculos possam ser realizados de forma simples, a complexidade da matéria decorrente das regras específicas de resgate estabelecidas no contrato e pelas normativas da Susep justifica a necessidade de uma análise técnica mais aprofundada. Isso se deve, principalmente, à interpretação de como aplicar as disposições relativas à Provisão Matemática de Benefícios a Conceder e ao cálculo do Valor de Resgate Líquido, que são essenciais para a determinação do montante devido ao segurado.
9. Tendo em vista o Juizado ser uma via de acesso à Justiça caracterizada pela simplicidade, informalidade e economia processual, a complexidade fática do presente caso extrapola os limites da competência do Juízo, principalmente em razão da necessidade de perícia contábil especializada para a adequada resolução do litígio.
10. Destarte, corroborando a sentença recorrida, a matéria em discussão não se coaduna com a competência dos Juizados Especiais, conforme disposto no art. 3o da Lei n. 9.099/95, que exclui da competência dos Juizados as causas que demandem alta complexidade.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.